Tribunal: TJES
Processo: 0000106-91.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-91.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000106-91.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA FERREIRA GOMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - AMEAÇA – DANO – PENA-BASE – PARCIAL CABIMENTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível fixar a pena-base no mínimo legal, todavia, constatou-se que a circunstância judicial da consequência do crime, é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual, não há como classificá-la como negativa, todavia, fixada a pena acima do valor mínimo legal, visto a presença de outras circunstâncias, conforme art. 59 do CP. 2. Não há como conceder a suspensão condicional da pena, uma vez que a ré não cumpre todos os requisitos presentes no art. 77 do CP. 3. A aplicação dos danos morais está de acordo com o art. 387, IV do CPP e entendimento do STJ. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000106-91.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA FERREIRA GOMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 30/04/2023, na Avenida João Alves Motta Junior, atrás da sorveteria, Centro, Ibiraçu/ES, a denunciada, agindo de forma livre e consciente, entrou clandestinamente, durante a noite, na residência de seu ex-companheiro Altair Simoes Rodrigues, pulando o mura da residência, e posteriormente, ameaçando-o de morte.

Consta ainda que, em ato contínuo, a denunciada, agindo de forma livre e consciente, danificou, com chutes, a grade superior esquerda interna do compartimento de segurança da viatura policial.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurada à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime previsto nos art. 147, caput, do CP, art. 150, §1º, e art. 163, parágrafo único, III, todos do CP, além de R$2.640 (dois mil seiscentos e quarenta reais) a título de dano moral.

Inicialmente, a defesa requer a fixação das penas-bases no mínimo legal, assim como, pela aplicação da proporção de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstancias judiciais arbitradas.

Em análise detida aos autos, em especial, a dosimetria da pena, verifica-se que, quanto a todos os delitos perpetrados, de fato, as circunstâncias judiciais das consequências do crime, são inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual, afasto sua valoração negativa e passo a retificar a pena-base da acusada.

Em relação ao crime previsto no art. 150, §1º, do CP, fixo a pena-base em 09 (nove) meses de detenção, quanto ao delito do art. 147,
caput
, do CP, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, e em face do art. 163, parágrafo único, III, do CP, fixo a pena-base em 11 (onze) meses de detenção.

Ainda no que diz respeito à pena-base da ré, faço notar que, em análise a certidão juntada aos autos (fls. 24/26), a mesma possuí um vasto histórico de ocorrências, dentre eles, 09 (nove) termos circunstanciados e 06 (seis) ações penais, suficientes para afastar a fixação da pena-base ao valor mínimo legal.

Após as considerações sobre as penas-bases, levando em consideração as atenuantes da confissão, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, e a devida aplicação do concurso material de crimes,
fixo a reprimenda final de
Fernanda Ferreira Gomes, em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Especificamente quanto à utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena para cada circunstância judicial ponderada, destaco a importância da discricionariedade que o magistrado possui ao valorar a pena na dosimetria, porém, desde que ocorra de forma fundamentada, e que não haja discrepância gritante ou arbitrária acerca do respectivo cálculo, o que de fato não ocorreu.

Deste modo, mantêm-se o valor arbitrado em primeira instância.

Com relação ao pleito defensivo pela aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, conclui-se que Fernanda não cumpre todos os requisitos previstos no art. 77 do CP, especialmente aquele presente no inciso II, visto que, como bem fundamentado em sentença, e corroborado acima, a mesma possuí um vasto histórico de ocorrências, conforme certidão juntada aos autos, motivo pelo qual, não lhe assiste razão pela sua concessão.

Por fim, no tocante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$2.640 (dois mil seiscentos e quarenta reais), entendo ser perfeitamente cabível pelos motivos que passo a expor.

Após analisar novamente os autos, verifico que o respectivo pedido foi realizado de forma expressa pelo Ministério Público Estadual na denúncia (fl. 02), oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, além disto, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, está claramente previsto no art. 387, IV, do CPP, assim como se encontra razoável a fixação de tal valor arbitrado, visto o que as vítimas vieram a sofrer.

Desta forma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais à vítima, desde que haja pedido expresso da acusação, o que de fato ocorreu neste presente caso (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.).

Portanto, mantenho a condenação por danos morais.

Mantenho inalterados todos os demais termos da sentença.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.